Tribunal: TCU
Processo: 016.525/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Fundo Constitucional do Distrito Federal, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1318/2021-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 002.493/2018-7

Inteiro teor:
Acórdão 932/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento das determinações exaradas nos itens 9.3.3 e 9.3.4 do Acórdão 1318/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, decorrente de Auditoria Operacional (TC Processo 002.493/2018-7 ) que avaliou a aplicação dos recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF) e a cessão de servidores das Forças de Segurança do Distrito Federal; Considerando que, mediante a deliberação em monitoramento, o Colegiado expediu determinações ao Gestor do FCDF nos seguintes termos: 9.3.3. Adote as providências necessárias, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência, para que os servidores da PMDF, do CBMDF e da PCDF cedidos a outros entes públicos em desacordo com as regras estabelecidas pela Lei 13.690/2018 sejam informados sobre o teor integral do presente Acórdão, esclarecendo aos destinatários que os respectivos Relatório, Voto e Votos Revisores poderão ser obtidos no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.3.4. Informe a este Tribunal, no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias contados da ciência, sobre as medidas adotadas e resultados alcançados em face das determinações expedidas neste Acórdão. Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Defesa e Segurança Pública - AudDefesa, em pareceres uniformes às peças 20-22, informa que: i) No que se refere ao cumprimento do subitem 9.3.3, as corporações sindicadas (CBMDF, PMDF e PCDF) destacaram que não há servidores cedidos a outros entes públicos em desacordo com as regras estabelecidas pela Lei 13.690/2018; e ii) Quanto ao subitem 9.3.4, o Governo do Distrito Federal (GDF) consolidou as manifestações das corporações mencionadas e apresentou resposta por meio do Ofício 5851/2024-SEEC/GAB, datado de 28/8/2024, informando que as determinações foram cumpridas e que não há pendências relacionadas às cessões de servidores das Forças de Segurança do Distrito Federal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) considerar cumpridas as determinações constantes dos itens 9.3.3 e 9.3.4 do Acórdão 1318/2021-TCU-Plenário ; b) informar a prolação deste Acórdão ao Gestor do Fundo Constitucional do Distrito Federal, à Polícia Civil do Distrito Federal, à Polícia Militar do Distrito Federal, ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e à Procuradoria-Geral do Distrito Federal; e c) apensar definitivamente o presente processo ao TC Processo 002.493/2018-7 . 1. Processo TC- Processo 016.525/2021-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessados: Fundo Constitucional do Distrito Federal (05.448.380/0001-45); Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal (03.230.476/0001-07). 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Defesa Nacional e Segurança Pública (AudDefesa). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.